Tribunal: TJES
Processo: 0000305-12.2022.8.08.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-12.2022.8.08.0067

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
S

QUALIFICADO
S

TENTADO
S.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Pleito de absolvição sumária.
Não procede o pedido de absolvição sumária, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado, relatório de investigação, autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, relatório de interceptação telefônica, relatório de análise de boletins unificados, prontuário médico e laudo de exame de lesões corporais do ofendido SEBASTIÃO, e prontuário médico da vítima THIAGO (fls. 113/113-verso, da ação principal), estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos da vítima SEBASTIÃO e da testemunha Delegado de Polícia Civil, em Juízo, que apontam o acusado, como o autor dos delitos de homicídios qualificados tentados.

2. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000305-12.2022.8.08.0067
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ (DPE)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
FABRÍCIO NASCIMENTO DE QUEIROZ
,
contra a decisão de pronúncia (id 10295125), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), na forma tentada (art. 14, inc. II, do CP).

Em razões, a defesa (id 10295129), pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas.

Quanto aos fatos

, narra a denúncia que, no dia 21 de maio de 2022, no bairro de Fátima, em João Neiva-ES, o apelante, e os corréus BRIAN DAMAZIO FIRMINO e MATEUS SOARES, em comunhão de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas, fazendo uso de arma de fogo, concorreram para tentar matar os ofendidos SEBASTIÃO EDUARDO JÚNIOR e THIAGO DA SILVA.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado FABRÍCIO, a mando do corréu MATEUS, que lhe forneceu a arma de fogo, e com o auxílio do acusado BRIAN, que indicou o caminho que dá acesso ao bairro de Fátima, foram ao encontro de quem estivesse vendendo drogas na região, para dar um “ataque”.

A denúncia também relata que o recorrente, aproximou-se dos ofendidos, e determinou que fossem para uma rua atrás de uma quadra de esportes, quando efetuou disparos de arma de fogo, contudo, conseguiram fugir.

A inicial acusatória aponta que o motivo dos crimes, foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
absolvição sumária
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 11/12-verso, do IP em apenso), relatório de investigação (fls. 53/55 do IP em apenso), autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 84/85 e fls. 86/88, do IP em apenso), relatório de interceptação telefônica (fls. 102/127, do IP em apenso), relatório de análise de boletins unificados (fls. 132/173, do IP em apenso), prontuário médico e laudo de exame de lesões corporais do ofendido SEBASTIÃO (fls. 108/108-verso e fls. 112, da ação principal), prontuário médico da vítima THIAGO (fls. 113/113-verso, da ação principal)

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, conforme depoimento do ofendido SEBASTIÃO EDUARDO JÚNIOR (mídia fls. 222/verso), confirmando que o réu FABRÍCIO foi quem efetuou os disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos atingiu sua perna.

De igual modo, o Delegado de Polícia Civil LEANDRO COMPER SPERANDIO (mídia fls. 222/verso), em Juízo, relatou que as vítimas, em sede policial, reconheceram o acusado, como o autor das tentativas de homicídio.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência dos fatos, pelos relatos da vítima e da testemunha, apontando o acusado como o autor dos crimes de homicídio qualificado tentado, bem como, o laudo de lesões corporais, que comprova a materialidade delitiva.

Assim, diante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10442477),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.